Tribunal: TJBA
Processo: 0015367-86.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015367-86.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Justiniano Oliveira Franca e outros (2)

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: Prefeito Municipal de Feira de Santana e outros (3)

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EX-VEREADORES QUE INDICARAM COMO ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CESSAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS — DEVOLVIDA POR DESATUALIZAÇÃO. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ÔNUS DA PARTE. CUMPRIMENTO DO ART. 485, §1°, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO POR INÉRCIA DOS AUTORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 12 DA LEI 4.717/65 PARA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE APONTA AOS PRÓPRIOS AUTORES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA INSTÂNCIA RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Carlos Alberto Costa da Rocha, Justiniano Oliveira Franca e Roberto Luis da Silva Tourinho — ex-vereadores do Município de Feira de Santana/BA — contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação popular por eles ajuizada visando à nulidade da Concorrência Pública n. 004/2012 do Município de Feira de Santana, tendo o processo ficado paralisado por largo período e os mandados de intimação pessoal sido devolvidos pelo Oficial de Justiça por desatualização do endereço indicado na petição inicial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal encaminhada ao endereço constante dos autos — sede da Câmara Municipal de Feira de Santana —, devolvida em razão da cessação dos mandatos eletivos dos autores, cumpre a exigência do art. 485, §1°, do CPC, autorizando a extinção por abandono da causa; (ii) estabelecer se, extinto o processo sem resolução do mérito por inércia dos autores, cabe inversão do ônus de sucumbência em desfavor dos réus com fundamento no art. 12 da Lei n. 4.717/65 e no princípio da causalidade.

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias; o dispositivo não exige que a intimação seja efetivamente recebida pelo destinatário, mas apenas que seja encaminhada ao endereço por ele informado nos autos.

4. A intimação enviada ao endereço constante dos autos presume-se válida por força do art. 274, parágrafo único, do CPC, incumbindo exclusivamente à parte o ônus de comunicar ao juízo qualquer alteração de endereço, não podendo a inércia na atualização cadastral ser invocada para invalidar o ato intimatório regularmente praticado.

5. A cessação do mandato de vereador é fato pessoal e de pleno conhecimento dos autores, que, não obstante, deixaram de comunicar ao juízo a alteração de endereço decorrente do término do exercício do cargo eletivo, comportamento que não pode reverter em seu favor.

6. A paralisação parcial do feito em razão da declaração de suspeição do juiz titular não ilide o abandono da causa, porquanto, na petição de 13/01/2022, os próprios autores reconheceram o estado de inércia ao postular pela prolação de sentença; após esse ato, nenhuma outra providência foi adotada para impulsionar o feito, constatando-se inércia superior ao prazo legal.

7. O art. 12 da Lei n. 4.717/65, que impõe condenação dos réus em custas e honorários, pressupõe a sucumbência destes na demanda; extinto o processo sem resolução do mérito por abandono exclusivamente imputável aos autores, o princípio da causalidade aponta estes como responsáveis pelos ônus processuais, sendo descabida a inversão da sucumbência em desfavor dos réus.

8. Improvido o recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida em favor dos apelantes.

9. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015367-86.2012.8.05.0080, em que figuram como apelantes CARLOS ALBERTO COSTA DA ROCHA, JUSTINIANO OLIVEIRA FRANCA e ROBERTO LUIS DA SILVA TOURINHO, e como apelado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.